Tribunal: TJDFT
Processo: 0724273-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-09-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA. PAGAMENTO INDEVIDO. RESTITUIÇÃO. AUTOTUTELA. ATO ADMINISTRATIVO. LEGALIDADE. LEGITIMIDADE. PRESUNÇÃO. BOA-FÉ. COMPROVAÇÃO. COGNIÇÃO EXAURIENTE.
1. O art. 120 da Lei Complementar Distrital no 840/2011 dispõe que o pagamento efetuado pela Administração Pública em desacordo com a legislação não aproveita ao servidor beneficiado. Cabe ao ente estatal buscar o ressarcimento das quantias que considerou terem sido pagas indevidamente, pois o enriquecimento ilícito ofende a moralidade e a própria noção de Justiça.
2. Valores identificados como pagamentos indevidos decorrem do exercício da autotutela da Administração Pública e a apuração se dá em processo administrativo, oportunizando o contraditório e a ampla defesa.
3. De acordo com a tese fixada pelo STJ no julgamento dos Recursos Especiais no 1.769.306/AL e no 1.769.209/AL, a regra é a devolução dos valores pagos indevidamente, salvo se o servidor comprovar sua boa-fé objetiva, com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido. O entendimento se aplica somente aos processos distribuídos na primeira instância a partir da publicação do acórdão que solucionou a controvérsia.
5. Identificar a boa-fé ou a má-fé do servidor somente será possível após a instrução processual e o exercício do contraditório e da ampla defesa, com análise probatória pormenorizada. Precedente do STJ.
6. É defeso ao Poder Judiciário, no exame do ato administrativo, interferir na análise do mérito, incumbência que se restringe à própria Administração Pública. A atuação judicial limita-se ao controle de legalidade do ato administrativo.
7. Os atos emanados da Administração Pública gozam de presunção de legitimidade e legalidade, que somente pode ser afastada em juízo de cognição exauriente, quando for possível a análise da controvérsia sob o aspecto do controle constitucionalmente permitido ao Poder Judiciário, de modo a preservar a reversibilidade das medidas eventualmente imputadas aos entes públicos.
8. Recurso conhecido e provido.